Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-40.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE: INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA POR FUGA E FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA – CRIME PERMANENTE – VOLUNTARIEDADE DO ACESSO REFORÇADA PELO CONTEXTO FÁTICO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026760-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAIKON CRYSTHIAN GOMES MAGALHAES - CPF: 059.779.201-13 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DA SILVA MAGALHAES - CPF: 919.953.881-49 (TESTEMUNHA), JAIMARA ARAUJO SOUSA - CPF: 045.255.492-62 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR

DE NULIDADE: INVASÃO DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA POR FUGA E FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA – CRIME PERMANENTE – VOLUNTARIEDADE DO ACESSO REFORÇADA PELO CONTEXTO FÁTICO
.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO –
IMP
ROCEDENTE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – DIÁLOGOS SOBRE "ABASTECIMENTO DE LOJA" E "AJUSTE DE CONTAS" –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA (CV) DEMONSTRADO
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
-
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.

ALTERAÇÃO DE
REGIME
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
INCABÍVEL
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar
o recorrente
pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por alegada invasão domiciliar ilícita e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (
I)
definir se o ingresso policial na residência do apelante ocorreu em violação à inviolabilidade domiciliar; (
II
) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
III
) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (
IV
) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar é legítimo quando fundado em razões objetivas. A fuga do agente ao avistar a guarnição, somada ao flagrante de porções de entorpecentes em seu poder em via pública, constitui justa causa para a continuidade da diligência na residência, prescindindo de mandado judicial (Tema 280 STF).

O depoimento de policiais, quando harmônico com relatórios de inteligência e extração de dados telemáticos, possui elevado valor probatório.

A condição de usuário de drogas não impede a responsabilização pelo crime de tráfico quando o conjunto probatório demonstra atos de mercancia ilícita.

A prova digital (WhatsApp) revelando o uso de termos típicos ("lojista", "chá", "feijão", "corre"), aliada ao controle de dívidas e subordinação a lideranças, caracteriza o
animus
associativo estável.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena aplicada, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da reprimenda superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões objetivas e situação de flagrante delito devidamente justificadas a posteriori.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudo pericial e extração de dados telefônicos constituem prova idônea para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A quantidade, diversidade e fracionamento dos entorpecentes, associados a elementos indicativos de mercancia, afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal.

A participação estável e permanente em grupo voltado à comercialização de drogas caracteriza o crime de associação para o tráfico.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput.
CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280. TJMT, N.U 1007485-46.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07.04.2026. TJMT,
ApCrim
n. 0002501-65.2019.8.11.0005, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 05.11.2024. TJMT, N.U 1011947-71.2025.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.04.2026. TJMT, N.U 1000849-91.2020.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14.04.2026. TJMT, N.U 1002655-18.2025.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto por
Maikon
Crysthian
Gomes Magalhaes
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa.

(Id. 345615527).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas, alegando
invasão de domicílio
por ausência de mandado judicial ou fundadas razões. No
mérito
, pleiteia a
absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a
desclassificação do tráfico para o delito de posse para consumo pessoal
(art. 28). Caso mantida a condenação, requer a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo
, a fixação do
regime aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.
(Id. 354354867).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.
(Id. 359269858).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
.
(id. 360886379).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE: INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta que o ingresso policial em sua residência ocorreu de forma ilícita, viciando as provas colhidas. Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), fixou que o ingresso forçado é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas
a posteriori.

No caso em exame, a diligência iniciou-se em via pública. O apelante, ao notar a guarnição, empreendeu fuga de motocicleta e, após ser interceptado, foi flagrado com porções de cocaína e maconha no bolso. Naquele momento, o réu indicou voluntariamente a existência de mais entorpecentes em sua moradia.

Portanto,
a entrada na residência não se amparou apenas na
indicação
espontânea do agente
, mas na fundada suspeita gerada pela fuga inicial em alta velocidade e pelo flagrante de entorpecentes em sua posse direta em via pública (venda fracionada), o que autoriza a continuidade da diligência por ser o tráfico de drogas crime permanente (Tema 280 STF), estando o consentimento do réu em consonância com as demais provas dos autos.

Conclusivamente,
o ingresso foi legítimo, pois precedido de estado de flagrância e fundadas razões objetivas.

Nesse sentido, colaciono julgado
s
desta Corte:

“
O ingressodomiciliarsem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões extraídas de contexto investigativo anterior que aponte a existência de crime
.

(...)

(N.U 1007485-46.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026)

“(...)
Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolve-se crime permanente
(...)” (TJMT,
ApCrim
n.
0002501-65.2019.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
).

Destarte,
REJEITO
a preliminar.

II – DO MÉRITO: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO

A defesa postula a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
A pretensão não prospera.

A
materialidade
está comprovada pelo laudo pericial (Id. 172388753), que atesta a apreensão de
46,71g de cocaína e 393,42g de maconha.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais (Id. 345615518), que confirmaram a apreensão das drogas fracionadas e da balança de precisão.

Neste sentido
, vejamos as declarações
judiciais
de
Diego Pereira da Silva
(IPC - Investigador de Polícia Civil)
:

“...
para nós lá chegou a demanda de elaborar o relatório de análise

do aparelho celular apreendido
na decorrência da prisão de
Maikon

e o meu papel ali foi como revisor e
eu auxiliei na confecção do relatório de análise;
o que demonstrou dos dados ali extraídos do aparelho deu para observar que veio de encontro
a prisão em flagrante dele; nós observamos lá indícios de tráfico de drogas, inclusive,
tá bem definidos ali nos diálogos
diretos com usuários
de drogas que o procuram lá
, tentando adquirir
; além disso tem um diálogo que é bem próximo
dele, que é a amásia dele;
e ela menciona o diálogo da droga
, que a droga é para venda e não para consumo, ela questiona que parte da droga
é para comercializar e faz uso também
da parte da droga;
são indícios que implicam ali na traficância de Maikon;
al
ém disso, identific
amos lá também
conteúdo que traz
indícios
de

associação para o tráfico,

visto
que M
aikon
participa
de grup
os de
conversação
,

WhatsApp
,
denominados "
logistas
"
, pessoas que comercializam entorpecentes
e

lá
da
para ver a
intera
ção dele adquirindo
, ele é bem interativo ali no grupo dos ‘lojistas’;
esses indícios observados ali no terminal telefônico vai de encontro com o que realmente aconteceu ali da prisão em flagrante;
apontando tanto para o tráfico, como para a associação para o tráfico; (...)
f
oram identificados como seus fornecedores os indivíduos "
Marcos Vinícius" e "PB"
.
..
”
.

(Fase Judicial – Testemunha Diego Pereira da Silva – relatório de mídias – id.
345615518).

No mesmo diapasão
foram as declarações
judiciais
da testemunha
Hallex
Pereira Neves
(IPC - Investigador de Polícia Civil)
:

“fui r
esponsável pela elaboração do relatório de análise das comunicações, identifi
camos conversa do Maikon com interlocutores negociando drogas; negociava
pasta base, cocaína ("pó") e maconha (referida pelos termos "
brau
" e "marreta")
;
quando ele negociava ele usava o pix da mulher dele
para receb
er
o dinheiro auferido com a venda
de entorpecente
; o Maikon a gente verificou que ele negociava, que ele recebia
, ou seja, quem mandava, quem fornecia droga para ele
era
o
vulgo "
N
im"
, porque o Maikon Vinicius era conhecido como ‘
Vinicim
,
em outras extrações
aparece como
"Bob"
,
ele é um caro que tem liderança
n
o tráfico na região do Jardim Iguaçu
e bairros ali adjacentes
e fornecia droga
s para o Maikon fazer o tráfico dele
;
M
aikon
operava em grupos restritos a "
logistas
" e possuía
autorização da organização criminosa
‘
Comando Vermelho
’
para traficar na região
; (...)
identificamos
o
s
grupos como "
Papaléguas
Lanche" e "Super Bet", que tais grupos são frequentemente desfeitos e recriados para ludibriar a fiscalização policial
(
.
..)
sim,
ratifica o relatório de extração de dados...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Hallex
Pereira Neves
– relatório de mídias – id. 345615518).

A testemunha
,
Rogério do Monte Pires
(PM - Policial Militar)
,

declarou o que segue
:

“...
que a guarnição estava em patrulhamento no Jardim Iguaçu quando avistou M
aikon
em uma motocicleta CB300 preta
, que a
o perceber o acompanhamento policial, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando sinais de parada e placas de trânsito por diversas quadras
; que a
abordagem só foi concretizada após um caminhão fechar a passagem do réu
, que d
urante a revista pessoal, foram encontrados entorpecentes em seu bolso
e consequentemente ele falou que tinha mais
drogas em sua residência, guardadas dentro de um baú
; nós achamos
o restante do material (pasta base e maconha)
; (...)
que M
aikon
estava acompanhado de uma mulher (esposa ou namorada) no momento da abordagem
...”.
(Fase Judicial – Testemunha Rogério do Monte Pires – relatório de mídias – id. 345615518).

Por fim, a testemunha
Valdivino Ferraz Filho (PM - Policial Militar)
,
confirmou, em linhas gerais as declarações prestadas pelos demais agentes:

“...
que o réu
estava
pilotando uma moto
preta
de alta cilindrada, iniciou fuga ao visualizar a viatura, utilizando sirene e giroflex
; que d
urante a perseguição, o acusado furou várias placas de "pare" e só parou devido ao bloqueio acidental por um caminhão
; que a
pós a abordagem, o réu
apresentou um versão para um componente da g
uarnição
e para outro,
outra versão,
ai ele se contradiz,
mas acabou admitindo que o restante dos entorpecentes estava em sua casa
; que
a residência estava com o portão aberto e que M
aikon falou, não
, pode entrar lá, o portão estava até aberto; pode entrar lá, que está dentro de um baú azul
, pode abrir lá, que está lá dentro, ai abrimos e pegamos o restante do entorpecente; (...)
no momento da abordagem foi devido
ao motivo da corrida e na
busca pessoal
encontramos alguns entorpecentes
e ai a gente começou a perguntar daqueles entorpecentes
...
”.

(Fase Judicial – Testemunha
Valdivino Ferraz Filho –
relatório de mídias – id. 345615518).

O crime de tráfico é de tipo misto alternativo. A guarda de substâncias com petrechos de pesagem e o fracionamento evidenciam a destinação mercantil.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Depoimentos dos policiais. Destinação mercantil. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

(...)

10. “O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição” (TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, variedade, fracionamento da droga e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil
do entorpecente.

3. A alegação de uso pessoal não afasta a caracterização do tráfico quando contrariada pelo conjunto probatório.

4. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal.

(...)

(
TJMT,
N.U 1011947-71.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. FRACIONAMENTO DA DROGA. APREENSÃO DE DINHEIRO TROCADO, CELULARES E PAPEL-FILME. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal.

A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime detráficode drogas.

O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas notipopenal, sendo desnecessária a prova de venda efetiva.

(...)

(
TJMT,
N.U 1000849-91.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06
,
não subsiste diante do fracionamento da droga, posse de balança de precisão e, principalmente, do conteúdo telemático que demonstra profissionalismo na atividade delitiva.

Ademais,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do
crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à
sua
incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à associação para o tráfico
, a prova técnica produzida pela Polícia Civil (Relatório
de Extração de Dados nº
028/2025) é contundente.

O Relatório de Extração de Dados nº 028/2025 (id. 345615433) não deixa dúvidas sobre o papel de Maikon na engrenagem criminosa do "Comando Vermelho". Os diálogos transcritos revelam que o apelante operava uma "loja" (ponto de venda), possuía fornecedores fixos (vulgos "Nim" e "PB") e gerenciava estoque de grandes quantidades ("1kg de feijão/maconha").

A utilização de linguagem cifrada e a participação em grupos restritos de WhatsApp ("Super Bet" e "Papa-Léguas Lanches") evidenciam que não se trata de traficância episódica, mas de
vínculo estável e permanente voltado à mercancia coletiva e organizada
.

Vejamos alguns diálogos constantes do relatório
de extração de dados (id. 345615433):

“- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:49:28(UTC-4): Opa.

- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:49:37(UTC-4): Boa noite.

- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:50:17(UTC-4):
Abastecimento da
minha loja.

- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:50:32(UTC-4): 25 g.

- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:55:18(UTC-4):
Ntv
.

- PB (TEXTO) 30/09/2024 18:55:24(UTC-4):
Ntv
.

- Maikon (TEXTO) 30/09/2024 18:55:40(UTC-4): Vai cola.
”.

(...)

“- PB (TEXTO) 01/10/2024 13:51:02(UTC-4):
Senhor é só
logista
né
mn
.

- PB (TEXTO) 05/10/2024 09:23:41(UTC-4): Bom dia
mn
.

- PB (TEXTO) 05/10/2024 09:24:05(UTC-4): Tiver com rex na mão
ae
vou
ae
resgata.

- PB (TEXTO) 05/10/2024 09:24:07(UTC-4):
Dmr
.

- PB (TEXTO) 05/10/2024 13:42:58(UTC-4):
Ntv
.
”.

(...)

“- Maikon (VOZ) 05/10/2024 14:36:21(UTC-4): Hein mano deixa eu falar para o senhor aqui quando eu peguei eu dei duzentos de entrada certo ai que que acontece eu tenho trezentos reais aqui hoje somente hoje, mas amanh
ã
eu vou ter o resto tudinho os cinquenta que falta entendeu mas se você quiser
ta
pegando ai eu tenho trezentos hoje ai eu
di
duzentos ai fica quinhentos mas o neg
ó
cio é quinhentos e cinquenta justo você que sabe porque no momento eu só tenho esse mesmo
eu
to
começando por agora né minha lojinha é nova mais é isso ai
ta
.
Agora eu não estou em casa entendeu mais se o senhor quiser
ta
pegando comigo
la
umas 06 horas da noite talvez
ai
eu tenha até ajuntado tudo né mais
ai
trezentos eu tenho na unha. 9d055807a93c4021b4626a27354238a9
”.

(...)

“- Charles (TEXTO) 06/10/2024 12:21:31(UTC-4):
Ntv
.

- Maikon (TEXTO) 09/10/2024 10:58:58(UTC-4):
O veado na ativa do BRAW do MARRETA
ai

poh
, vintão, cinquentão, qualquer coisa você chega em mim
ai
e manda os corre ai também demoro tamo junto servidão
.

(...)

“- *NIM* (TEXTO) 25/09/2024 19:22:08(UTC-4): Vai pega.

– *NIM* (TEXTO) 25/09/2024 19:22:09(UTC-4): Mn.

- *NIM* (TEXTO) 25/09/2024 19:22:11(UTC-4):
25 g.

- *NIM* (TEXTO) 25/09/2024 19:30:54(UTC-4)
: ??

- Maikon (TEXTO) 25/09/2024 19:48:11(UTC-4): Galo.

- *NIM* (TEXTO) 25/09/2024 19:48:25(UTC-4): Sim.”
.

(...)

“- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:09:23(UTC-4):
Ou
deixa eu
falar
pra
você arruma 1kg de feijão
la

pra
mim
la
pra
mim
fazer uma batida ali
ai
eu já vou pagar tudo já demoro
. c946a8d659884b6a96a7b1c69b7c3759

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:09:50(UTC-4):
Eu vou fazer um neg
ó
cio ali
pra

mim
ganhar dinheiro
ai
você já ganha também né o dinheiro que eu te devo e já pago tudo demoro
ve
esse corre
ai

pra
mim ai vai dar bom é um ne
gó
cio bom ali
. dcce3cefb0984181acc7f30b75cd615b

- Maikon (TEXTO) 07/10/2024 11:10:54(UTC-4):
Ntv
.

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:20:13(UTC-4):
Ntv
.

- Maikon (TEXTO) 07/10/2024 11:21:49(UTC-4):
Me arruma 1kilo.

- Maikon (TEXTO) 07/10/2024 11:22:04(UTC-4):
De chá agora
.

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:49:33(UTC-4): Manda pix.

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:49:34(UTC-4)
: ?

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:49:35(UTC-4):
Hein deixa eu falar
pra
você
arruma

la
1kg de FEIJÃO
la
agora na hora do almoço
. 81b59adacc764471a83d37e908e94e1b

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:49:40(UTC-4): 06151781112.”.
”.

(...)

“- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:50:23(UTC-4):
Hein faz o trem parar na minha mão aqui o quilo de MACONHA aqui.
1055e751f83a40d5805f2876e50ba1a5

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:50:43(UTC-4):
Hein meu amigo que eu vou fazer o corre ali ainda
ai
eu já vou vir com o pataco
. 1f7c07a1ff334d7ebeaf6caefad5fb5c

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:50:47(UTC-4):
Vixi
.

- *NIM* (TEXTO) 07/10/2024 11:50:50(UTC-4): Dinheiro car.

- *NIM* (VOZ) 07/10/2024 11:50:58(UTC-4): Cara mais como assim você tem que me explicar e doido é como assim
aiaiai
. PTT-20241007-WA0059

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:52:18(UTC-4):
Eu
to
te falando assim cara me arruma 1kg de FEIJÃO ai se entendeu que eu vou te passar o dinheiro agorinha se
ta
ligado eu vou fazer o corre ali ai eu já vou vim com o dinheiro em espécie se entendeu ai eu vou pagar até aquele
la
do SKANK que eu
to
devendo para o senhor certo vou pagar tudo numa lapada o quilo de MACONHA e o SKANK entendeu na hora que eu chegar certo o quilo de MACONHA R$1.800,00 não é na mão do senhor então bonitinho e o SKANK entendeu quatrocentos e pouco
la
não sei R$450,00, R$420,00 né o SKANK, então ai eu vou pagar pro senhor tudinho bonitinho entendeu, mas faz parar o quilo de MACONHA aqui na minha mão ou então eu vou buscar se entendeu que eu já paguei o GALO pro senhor né só falta só isso ai você me arruma 01 kg de MACONHA que eu já vou vir com o pataco com o dinheiro em espécie.
918fe14276bc457683fd84bffbd94eb8

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:52:22(UTC-4): Dinheiro vivo, MONEY. 9433e1085816446dade14d8226b2b878

- Maikon (TEXTO) 07/10/2024 11:53:06(UTC-4): Um
kilo
.

- *NIM* (VOZ) 07/10/2024 11:53:18(UTC-4): Tem mas eu tenho que mandar o dinheiro uai. PTT-20241007- WA0062

- *NIM* (VOZ) 07/10/2024 11:53:58(UTC-4):
Eu até sei quem é esse corre eu lembro daquele corre seu safado eu lembro muito bem
. PTT-20241007-WA0063

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:54:21(UTC-4): Então meu amigo mais
eai
eu preciso da mercadoria vai dar certo? dc6ce86527d64cf3987d73798c2b6777

- Maikon (VOZ) 07/10/2024 11:54:33(UTC-4): Moço eu vou conseguir desempatar até o dinheiro do SKANK
véi
vou pagar tudo hoje se entendeu faz para na minha mão
ai
NIM se
ta
ligado vai ser bom
pra
nós tudo
poh
. 6242c7848cbf47d0a0432a9b58cc05db
”.

Conclusivamente,
diante do exposto,
temos que
restou
devidam
e
nte comprovada
a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
não havendo que se falar em absolvição.

III –
QUANTO AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Como reiteradamente decidido por esta Corte,
a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é óbice intransponível ao benefício
, pois atesta que o agente integra organização criminosa e se dedica habitualmente ao crime
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
(...)

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCOMPATIBILIDADE.
(...)
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, somada aos indícios de integração em organização criminosa, constitui óbice intransponível à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação à atividade delitiva.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1
(...)
2.
A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

(...)

(
TJMT,
N.U 1002655-18.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)
.

Ademais,
ainda que superado o óbice da associação

— o que se admite apenas por argumentação —, os elementos concretos dos autos afastariam a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pretendida pela
defesa.

A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (
46,71g de cocaína e 393,42g de maconha
), a diversidade de substâncias, o fracionamento para revenda, a posse de balança de precisão e a atuação em rede organizada de traficância evidenciam que o apelante não se enquadra no perfil do traficante eventual ou de menor potencial ofensivo
.

IV. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O
regime semiaberto
é adequado ao
quantum
da pena (08 anos), nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

A
substituição por restritivas de direitos
é proibida pelo montante da sanção, que supera 04 anos (art. 44, I, CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026